Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-98.2020.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Incêndio. Pleito almejando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, demonstrando que a recorrente, após discussão travada com seu marido, por motivo de ciúmes, ateou fogo no interior da residência familiar. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos

Ementa:

Apelação. Incêndio. Pleito almejando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime para a modalidade culposa. Impossibilidade. Farto e coeso conjunto probatório, demonstrando que a recorrente, após discussão travada com seu marido, por motivo de ciúmes, ateou fogo no interior da residência familiar. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes prestados por testemunhas. Dolo de perigo demonstrado. Condenação mantida. Pena devidamente fixada. Regime inicial aberto e substituição da reprimenda corporal irreprocháveis. Improvido.